Tribunal: STF
Processo: RE 63382
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-05
Data de publicação: 1972-12-05

Ementa:
- PERMISSAO ADMINISTRATIVA PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS
AUXILIARES. CASSAÇÃO SEM INQUERITO REGULAR E COM CERCEAMENTO DA
DEFESA DAS INTERESSADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA SEM OFENSA A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.